Tribunal: TJBA
Processo: 8026585-74.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026585-74.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS, ADRIANO JORGE BARBOSA DE MELO, PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. II. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. III. Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016). IV. Embargos declaratórios rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

em Agravo de Instrumento
n.º
8026585-74.2019.805.0000
, da Comarca de
Salvador
, no qual figuram como
embargante
e
embargado
as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, 9 de Junho de 2020.